Tribunal: TJBA
Processo: 0573572-21.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0573572-21.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. Advogado(s): BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA, ALICE CARLA REIS SOUTO APELADO: LIVIA MARIA CARVALHO DA SILVA SOUSA e outros Advogado(s):ESTACIO MILTON NOGUEIRA REIS JUNIOR ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL ORIGINALMENTE PACTUADA EM FAVOR DA CONSTRUTORA. POSSIBILIDADE. MULTA DE MORA EM 2%. JUROS DE MORA DE 1% POR MÊS DE ATRASO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO IMÓVEL. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. APLICAÇÃO DO INPC. DESPESAS CONDOMINIAIS E IPTU. COBRANÇA ANTERIOR À IMISSÃO DE POSSE. ABUSIVIDADE. RESSARCIMENTO CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO IMPROVIDO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto por JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA., nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, 29 de agosto de 2023. Desa. Regina Helena Ramos Reis Relatora